Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DE PARCELAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
A determinação de emenda da inicial de Execução de Título Extrajudicial para a exclusão de parcelas que o Magistrado reputa não executáveis no Feito originário (honorários convencionais) veicula, em verdade, o decote de ofício de parcelas executadas pela Credora, as quais consubstanciariam, em tese, excesso de execução. Ao fazê-lo, o Juiz extrapola o exame dos requisitos formais previstos no Código de Processo Civil para o processamento da Execução de Título Extrajudicial, do que decorre a necessidade de se afastar a determinação realizada.
Agravo de Instrumento provido.